Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR. TERMO DE OPÇÃO NÃO APRESENTADO. BOA-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Consoante o disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, exceto se comprovada má-fé.
3. No julgamento do Tema Repetitivo 1009, em relação ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que deve ser comprovada a boa-fé, com a demonstração de que a falha não era evidenciada ao servidor.
4. Inexistente o “Termo de Opção” do servidor, exigido pela lei, e não demonstrado que prestou declaração inverídica a respeito do exercício de outra atividade remunerada, resta comprovada sua boa-fé no recebimento da gratificação, concluindo-se que o pagamento indevido da TIDEM ocorreu por erro exclusivo da Administração Pública.
5. Afastada a hipótese de má-fé, deve ser declarada a decadência do direito do Distrito Federal em perquirir a devolução dos valores pagos, considerando que entre a data do recebimento e a data de deflagração do processo administrativo voltado à revisão da gratificação transcorreu prazo superior a 5 anos.
6. Apelação conhecida e não provida.